Tribunal: TJPA
Processo: 0037573-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037573-85.2017.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: OTAVIO AUGUSTO GOMES DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marko Engenharia e Comércio Imobiliário EIRELI e Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Otávio Augusto Gomes da Paz. A decisão agravada confirmou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega do bem, declarou a nulidade de cláusulas contratuais e determinou que as rés arcassem com taxas condominiais e IPTU até a entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega de imóvel comercial justifica a condenação por danos morais, considerando a alegação de ausência de elementos que demonstrem lesão extrapatrimonial específica; e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a Taxa SELIC como índice único para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por danos morais em casos de inadimplemento contratual quando o atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a legítima expectativa do comprador e ocasionando transtornos relevantes, ainda que se trate de imóvel comercial.

O atraso significativo, sem justificativa plausível, compromete a utilização econômica do imóvel pelo adquirente, seja para fins de locação, seja para exercício de atividade empresarial, configurando situação excepcional que enseja reparação por dano moral.

As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à relação entre comprador e incorporadora, independentemente da destinação do imóvel, desde que configurada a hipossuficiência técnica ou econômica do adquirente, como no caso.

Não se aplica a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios na hipótese, pois a sentença adotou critérios consolidados na jurisprudência — correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês — em conformidade com os artigos 395 e 405 do Código Civil.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão agravada apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos que levaram ao desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel, ainda que comercial, gera dano moral indenizável quando extrapola o mero inadimplemento e ocasiona prejuízos relevantes à legítima expectativa do adquirente.

A presunção de prejuízo em decorrência do atraso na entrega do imóvel autoriza a condenação por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do dano.

A taxa SELIC não se aplica como índice único para correção monetária e juros de mora quando a sentença define expressamente critérios distintos, respaldados pela legislação civil e pela jurisprudência consolidada.

As normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às relações contratuais de aquisição de imóvel, ainda que destinado a fins comerciais, desde que configurada a hipossuficiência do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, 395, 405 e 927; CPC, arts. 86 e 489, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2106446/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.04.2024; TJ-SP, AC 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 08.03.2022; TJ-MG, AC 10000220519011001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 28.07.2022; TJ-PA, AC 0102580-92.2015.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra Decisão Monocrática (ID.
24860283
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS.

A sentença recorrida em sede de apelação (id. 22443672 e seguintes), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a entrega do bem. Determinou ainda a nulidade dos itens 10.1, “e” e 10.2, “d” da Cláusula X do contrato e que as requeridas arcassem com taxas condominiais e IPTU até a entrega do imóvel. Cita-se:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR as requeridas INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., em favor do autor OTAVIO AUGUSTO GOMES DA PAZ:

a) Ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para o autor, devendo tal valor ser atualizado monetariamente pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), portanto, da publicação da presente sentença, e juros de mora na ordem de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do CC).

b) Ao pagamento de LUCROS CESSANTES ao autor referente aos aluguéis mensais no valor mensal equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total do imóvel constante no contrato, conforme parâmetros jurisprudenciais, correspondente aos alugueis vencidos, a partir do decurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a data da efetiva entrega do bem, quando ocorrer, devendo sobre tais valores incidir correção monetária em conformidade com a súmula n° 43 do STJ, bem como juros de mora com taxa de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do C).

c) DECLARO NULOS os itens 10.1, "e" e 10.2, "d", da Cláusula X, do contrato celebrado entre os litigantes, referente a unidade 2010, ala Infinity Business, 20° pavimento, do Empreendimento Infinity Corporate Center, localizado na Travessa Barão do Triunfo, nº 3540, bairro Marco, Belém/PA, e determino que cabe aos requeridos os pagamento de taxas referente a condomínio e IPTU, até a entrega do imóvel.

d) Considerando o que consta nos autos, entendo como LEGAL e LÍCITA a utilização da modalidade Carta de Crédito como forma de pagamento da taxa referente a entrega das chaves, realizada pelo requerido, devendo as requeridas promoverem o necessário para serem consideradas aptas ao recebimento do valor da carta de crédito.

Na fase da liquidação de sentença deverá, a parte requerida, apresentar planilha informando eventuais variações/correções monetárias ocorridas entre a data da assinatura do contrato e da realização da vistoria, quanto ao valor pago a título de entrega das chaves, pelos demais condôminos, cabendo ao autor realizar o pagamento de eventuais diferenças.

Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, as requeridas interpuseram recurso de Apelação (id. 22443692). Sustenta que a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, pois não restou comprovado qualquer prejuízo pelo recorrido e a indenização foi arbitrada sem justificativa.

Aduz que a taxa SELIC deve ser aplicada como fator de correção monetária da condenação, conforme entendimento do STJ. Afirma que a condenação por danos morais não deve prosperar, pois o simples inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial. Por fim, assevera que houve sucumbência recíproca, motivo pelo qual os ônus devem ser redistribuídos proporcionalmente.

Em contrarrazões (id. 22443696), o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
24860283
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI e INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por Otávio Augusto Gomes da Paz. A decisão recorrida condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a entrega do bem, além de declarar a nulidade de cláusulas contratuais e determinar que as requeridas arcassem com taxas condominiais e IPTU até a entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há necessidade de comprovação do prejuízo para a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual justifica a indenização por danos morais; (iii) definir se a taxa SELIC deve ser aplicada como fator de correção monetária; e (iv) analisar se houve sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o atraso na entrega do imóvel gera automaticamente a obrigação de indenizar o comprador pelos lucros cessantes, dispensando a comprovação específica do prejuízo, pois presume-se que o adquirente foi privado do uso do bem ou de sua exploração econômica.

2.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, mas no caso concreto, o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento, frustrando a legítima expectativa do comprador e gerando transtornos que justificam a indenização arbitrada.

3.

A taxa SELIC não deve ser aplicada como índice de correção monetária, pois a sentença corretamente adotou a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

4.

Não há sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na maior parte dos pedidos formulados, sendo correta a condenação exclusiva das apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega do imóvel impõe à construtora o dever de indenizar os lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

2.

O inadimplemento contratual pode ensejar indenização por danos morais quando ultrapassa o mero descumprimento da obrigação e gera transtornos excepcionais ao comprador.

3.

A taxa SELIC não deve ser aplicada como critério de correção monetária em condenações civis, quando já há índice específico fixado na sentença.

4.

A sucumbência recíproca não se configura quando a parte autora obtém êxito na maior parte de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395, 405 e 406; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2324609/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.05.2023; TJ-PA, AC 01025809220158140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.03.2023.

Conta esta decisão foi interposto pelos recorrentes Agravo Interno (id.
25507401
). Sustentam, inicialmente, que a condenação por danos morais não encontra respaldo no caso concreto, porquanto não foram apresentados elementos específicos que demonstrem violação a direitos da personalidade do recorrido. Alegam que a decisão agravada adotou fundamentação genérica e abstrata, violando o art. 489, §1º, III, do CPC, pois deixou de demonstrar de que modo o atraso na entrega de uma sala comercial — adquirida para fins de investimento — teria ocasionado dano moral.

Asseveram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, como atraso na entrega de imóvel, não enseja, por si só, indenização por danos morais, sobretudo quando se trata de bem adquirido com finalidade comercial, e não residencial.

Ademais, argumentam que, por se tratar de imóvel comercial, não se aplica a legislação consumerista, de modo que a inversão do ônus da prova não é cabível, incumbindo ao autor demonstrar efetivamente os supostos danos morais sofridos, o que não ocorreu. A ausência de demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial, segundo os agravantes, impede a condenação nessa seara.

No tocante aos encargos financeiros, defendem a aplicação da Taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil e dos Temas 99 e 112 do STJ, como índice unificado de correção monetária e juros de mora. Aduzem que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter, de forma cumulativa, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contrariando entendimento pacificado tanto no STJ quanto no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive em julgados anteriores proferidos pelo próprio Desembargador Relator.

Diante de tais fundamentos, requerem o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para (i) afastar a condenação por danos morais, e (ii) fixar a Taxa SELIC como o único índice aplicável a título de juros e correção monetária. Alternativamente, não sendo acolhido o juízo de retratação, pleiteiam o regular processamento do agravo interno para julgamento pelo colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à suposta ausência de configuração de danos morais na hipótese dos autos e a alegada necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice único para fins de correção monetária e juros de mora.

No que tange à insurgência contra a condenação por danos morais, as recorrentes sustentam que o imóvel objeto do contrato é sala comercial, adquirida para fins de investimento, e que o atraso na sua entrega não teria o condão de gerar abalo à esfera extrapatrimonial do comprador. Aduzem, ainda, que tanto a sentença como a decisão agravada teriam adotado fundamentação genérica, dissociada dos elementos concretos do caso, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC.

Embora, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicione no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, reparação por dano moral, este mesmo entendimento ressalva que, configuradas circunstâncias excepcionais, capazes de gerar abalo à esfera anímica da parte lesada, é cabível a indenização.

No caso concreto, o atraso na entrega da unidade imobiliária comprometeu a legítima expectativa do adquirente, que viu frustrada a utilização econômica do bem — seja para locação, seja para exercício de atividade empresarial — por período considerável, situação esta que supera o mero dissabor cotidiano.

Destaca-se, ainda, que o atraso não foi breve, tampouco amparado por justificativas plausíveis nos autos, revelando patente descaso das construtoras com as legítimas expectativas contratuais do comprador.

Tal circunstância, portanto, extrapola os limites do inadimplemento contratual ordinário, ensejando efetivamente o dever de indenizar, na forma do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil, além de encontrar amparo na sólida jurisprudência tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA . ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PERCENTUAL . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso excessivo na entrega do imóvel, no caso concreto, gerou aborrecimentos que superam os do cotidiano e capazes de configurar a lesão extrapatrimonial em razão da demora excessiva na conclusão da obra. 2. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 2106446 PR 2023/0392144-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO . DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida . 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts . 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés . "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES . "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral . Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74 .2021.8.26.0224, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - VALIDADE - LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. - É válida a cláusula que estipula prazo de carência de 180 dias para a entrega do imóvel em construção, contada do término do prazo de entrega previsto inicialmente no contrato - É cabível a condenação da construtora a indenizar os compradores pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independente de comprovação (Tema 970 do STJ) - A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra- moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ) - O atraso injustificado na construção e entrega de imóvel causa estresse emocional, angústia e temor ao adquirente quanto à possibilidade de não entrega do bem, configurando dano moral, passível de indenização - É possível cobrar da Construtora taxa de evolução de obra, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. (Tema 996 STJ)

(TJ-MG - AC: 10000220519011001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

No tocante à alegação de inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de imóvel comercial, tal tese não encontra respaldo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que, nas relações entre adquirente e incorporadora, a aplicação das normas consumeristas independe da destinação do imóvel, bastando a configuração da hipossuficiência técnica ou econômica de uma das partes, o que é evidente no presente caso.

Passo, então, à análise da tese relativa aos encargos financeiros.

Defendem os agravantes que os juros moratórios e a correção monetária devem ser unificados pela Taxa SELIC, em observância aos Temas 99 e 112 do STJ e ao disposto no art. 406 do Código Civil.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros se dá, majoritariamente, nas hipóteses em que não haja previsão contratual ou disposição legal específica. No presente caso, contudo, a sentença adotou critério amplamente consolidado na jurisprudência, fixando correção monetária pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, critério este que vem sendo reiteradamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1[...]. 3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela.
6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ
). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/202. Publicado em 18/11/2020). (Grifei).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação Cível interposta por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que as condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% do valor do imóvel atualizado, danos morais de R$ 20.000,00, e correção do saldo devedor com base no INCC até 30/04/2014 e, posteriormente, pelo INPC. A defesa questiona a legitimidade passiva, a inexistência ou redução dos lucros cessantes, a manutenção do índice INCC e a caracterização ou redução do dano moral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; (ii) a obrigação de indenizar por lucros cessantes e o índice de correção monetária aplicável; (iii) o valor fixado para os danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA possui legitimidade passiva, dado seu papel na relação contratual do empreendimento, comprovado por sua atuação financeira e comunicação com os compradores.4.

A prescrição aplicável é decenal, conforme art. 205 do CC, em se tratando de responsabilidade contratual, afastando-se a alegação de prescrição trienal.5.

A mora contratual pelo atraso na entrega do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes, presuntiva, em 0,5% do valor do imóvel, entendimento conforme precedentes do STJ e do TJPA.
6.

A correção monetária do saldo devedor até a data prevista de entrega do imóvel deve seguir o INCC; após esta data, é substituída pelo INPC, nos termos da Súmula 83 do STJ.
7.

Os danos morais, fixados em R$ 20.000,00, devem ser reduzidos para R$ 10.000,00 para ajustar-se ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento
:1.

A construtora envolvida na gestão do empreendimento possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atraso na entrega.2.

O prazo prescricional para reparação por responsabilidade contratual é decenal.
3.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de lucros cessantes.4.

A correção monetária aplica-se pelo INCC até a data contratual de entrega e pelo INPC após essa data.
5.

O dano moral por atraso na entrega deve ser razoável e proporcional à extensão dos prejuízos causados.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, art. 51, VII; CPC/2015, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0814327-90.2018.8.14.0301, Rel. Alex Pinheiro Centeno, j. 9.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833325-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 )

Ademais, é necessário frisar que a tese de aplicação da SELIC como índice único, embora possua respaldo em julgados específicos, não se apresenta como obrigatória de forma generalizada, sobretudo em hipóteses nas quais a sentença define claramente os critérios de juros e correção, como ocorreu nos presentes autos.

De efeito, conforme bem decidido na sentença e ratificado na decisão monocrática ora impugnada, os critérios adotados (INPC + juros de 1% ao mês) encontram respaldo no art. 395 do Código Civil, que trata da mora, e no art. 405 do mesmo diploma, sendo plenamente aplicáveis às relações contratuais civis.

Em relação à suposta ofensa ao art. 489, §1º, III, do CPC, não se verifica a alegada ausência de fundamentação. A decisão agravada expôs, de maneira clara e detalhada, as razões que conduziram ao desprovimento da apelação, analisando pormenorizadamente cada uma das teses então deduzidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2025